Tribunal: TJBA
Processo: 8075168-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075168-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO PINTO DO NASCIMENTO, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA, MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS DO CONSUMIDOR SEM O DEVIDO DESTAQUE. NULIDADE POR FORÇA DOS ARTS. 54, § 4º E 51, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 609 DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. IMPORTE PROPORCIONAL AO ABALO EXPERIMENTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do segurado que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais.

3. Nesse contexto, é indevida a recusa de cobertura securitária por doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, salvo se houver demonstração da má-fé do segurado, sendo que eventual doença preexistente que fragiliza a saúde do segurado, não informada quando da contratação, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8075168-87.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA e como apelada ITAU SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13